Tribunal: TJMT
Processo: 1003480-48.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003480-48.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 18.324.123/0001-43 (APELANTE), VALDIR DA SILVA - CPF: 004.189.129-55 (APELANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), ROSA INES DE SOUZA - CPF: 021.866.309-90 (APELANTE), G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 18.324.123/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA INES DE SOUZA - CPF: 021.866.309-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXECUTADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA ON LINE – NECESSIDADE – LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO CREDOR - NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

Quando não constituído advogado nos autos pelo executado, necessária a sua intimação pessoal para impugnar a penhora on line efetivada, a teor do que dispõem o art. 841, §2o e o art. 854, §2o, ambos do CPC, de maneira que, na sua falta, a nulidade dos atos processuais praticados após a constrição, inclusive da sentença, é manifesta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valdir da Silva, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003480-48.2017.8.11.0015, opostos por Banco Bradesco S.A.

O magistrado singular indeferiu os pedidos de restituição da importância penhorada. Por consequência, homologou por sentença o acordo entabulado entre as partes, julgando extinta a execução de título extrajudicial, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC (ID 49052501).

Irresignado, o executado/apelante Valdir da Silva aduz que não houve a sua intimação pessoal quanto à penhora de valores na sua conta poupança, de maneira que não cabia a autorização para levantamento dos valores penhorados em favor do exequente.

Alega que, não participou do acordo firmado entre o banco exequente/apelado e as executadas G Silva Transportes Ltda. – ME e Rosa Inês de Souza.

Sustenta que não há que se falar em preclusão para impugnação à penhora efetivada, já que o prazo legal de 05 (cinco) dias para o recorrente impugnar a penhora realizada em sua conta bancária via sistema BACENJUD, inicia-se da sua intimação pessoal, diante da ausência de advogado constituído nos autos.

Defende que, ao caso, é aplicável a teoria da causa madura, permitindo, assim, que este Sodalício decida o mérito (ID 49052503).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 49052513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que esta demanda executiva foi ajuizada em face de G Silva Transportes Ltda. – ME, Rosa Inês de Souza e do ora apelante Valdir da Silva.

Ainda que devidamente citados da ação (ID 49051589), os executados não apresentaram defesa, tampouco efetuaram o pagamento da dívida, razão pela qual foi deferido o pedido para realização de penhora
on line
do valor de R$ 43.051,39 (quarenta e três mil, cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) (ID 49052454).

Durante o trâmite processual, foi efetivado bloqueio da quantia de R$ 1.714,29 (um mil setecentos e quatorze reais e vinte e nove centavos), da conta bancária de titularidade do executado Valdir da Silva (ID 49052457), sendo determinada a intimação pessoal dos executados para manifestarem-se acerca da referida penhora, nos termos do art. 854, §2o do CPC (ID 49052470).

Todavia, restou certificado nos autos que apenas as executadas G Silva Transportes Ltda. – ME e Rosa Inês de Souza foram intimadas, enquanto que o executado Valdir da Silva não foi encontrado, não se perfectibilizando o ato em relação a ele (ID 49052475).

Empós, o juízo de origem determinou a expedição do competente alvará de levantamento da importância penhorada, com consequente intimação do exequente (ID 49052477).

Em atendimento ao comando judicial, o exequente manifestou-se pelo desentranhamento do mandado de intimação do executado Valdir da Silva, para cumprimento, tendo em vista que este ainda não havia sido intimado acerca da penhora realizada (ID 49052479).

Ato contínuo, em 31/08/2018, aportou ao caderno processual o termo de acordo firmado entre o banco exequente e as executadas G Silva Transportes Ltda. – ME e Rosa Inês de Souza (ID 49052488), no qual o credor pugnou pela extinção da ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC (ID 49052488).

O Alvará Eletrônico para levantamento dos valores foi expedido em 12/09/2018 (ID 49052490).

Em 24/09/2018, aportou aos autos certidão de intimação do executado Valdir da Silva, acerca da penhora efetuada via Bacenjud, advertindo-o do prazo para manifestação (ID 49052491).

Em 26/09/2018, o aludido executado apresentou manifestação alegando nulidade do ato de levantamento dos valores, a uma porque sequer transcorreu o prazo para sua manifestação quanto a tal bloqueio; a duas, porque a quantia em questão foi bloqueada da sua conta poupança; e, a três, porque as partes entabularam acordo colocando fim ao feito executivo, ficando ajustada a quitação da dívida pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nada sendo autorizado quanto a levantamento de valores bloqueados via BACENJUD, sendo que, inclusive, há cláusula expressa no sentido de liberação das garantias.

Pois bem.

Diante do contexto fático acima declinado, tem-se que o deferimento do levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud deu-se de maneira prematura pelo juízo de origem.

Isso porque, como dito, citado, o executado não constituiu advogado nos autos, de maneira que se tornou imprescindível a sua intimação pessoal acerca da penhora efetivada, a teor do que dispõem o art. 841, §2o e o art. 854, §2o, ambos do CPC, senão vejamos:

Art. 841.
Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado
.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o
Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal
.

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...];

§ 2o
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado
na pessoa de seu advogado
ou, não o tendo, pessoalmente
.

Ora, no caso, o executado/apelante não tinha advogado constituído nos autos, sendo necessária a sua intimação pessoal para impugnar a penhora.

O executado Valdir da Silva foi intimado acerca da penhora apenas em 23/09/2018, conforme atestou a certidão de intimação juntada aos autos em 24/09/2018, de maneira que não andou bem o juízo
a quo
em possibilitar o levantamento dos valores bloqueados, em 12/09/2018, isto é, antes da intimação do executado e da apresentação de manifestação por este.

Logo, a nulidade do ato de levantamento dos valores é manifesta, já que este ocorreu quando sequer havida transcorrido o prazo para manifestação do executado quanto ao bloqueio de valores em sua conta poupança, não havendo que se falar, portanto, em preclusão da matéria, como equivocadamente entendeu o sentenciante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA - INTIMAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL – VALIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.
A intimação do executado acerca da penhora deve ser feita, em regra, por meio do seu advogado, e,
somente em caso de não o haver constituído, é que o ato será pessoal, conforme inteligência dos §§ 1o e 2o do artigo 841 do CPC
;
[...].
(TJMT - N.U 1005192-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Revisão Contratual - – Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Inconformismo do executado – Alegação de nulidade diante da ausência de intimação pessoal da penhora realizada nos autos – Nulidade reconhecida –
Executado que não possuía advogado constituído nos autos desde 2013 e que não foi intimado pessoalmente da realização da penhora em imóvel
- Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192172-08.2018.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019).

Com efeito, não há que se falar em preclusão, tendo em vista que o prazo para o executado/apelante impugnar a referida penhora, iniciou-se em 25/09/2018, tendo em vista que o mandado de intimação e a certidão positiva foram juntados nos autos em 24/09/2018 (ID 49052491), de maneira que a impugnação ofertada em 26/09/2018 (ID 49052493) é tempestiva.

Assim, a nulidade dos atos processuais praticados após a constrição, inclusive da sentença, é manifesta.

Todavia, diferentemente do que entende o ora apelante, o feito deve retornar ao juízo de origem para análise da matéria alegada na impugnação à penhora, mormente porque, os argumentos lançados pelo exequente/apelado, em suas contrarrazões, poderão eventualmente interferir na homologação do acordo e, por consequência, na própria extinção do feito executivo, propalada nesta sentença vergastada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento, consistente na análise da matéria de mérito aventada na impugnação à penhora apresentada pelo ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020